Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS envolvendo adolescente nas imediações de estabelecimento de esporte. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. desclassificação inviável. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente e nas imediações de estabelecimento de esporte ao cometer o tipo penal “vender substância entorpecente”. Não há que se falar, portanto, em consumo pessoal de substância entorpecente ou, ainda, uso compartilhado de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.